Tribunal: STF
Processo: Pet 8838
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração (documento eletrônico 11) da decisão por mim proferida nestes autos (documento eletrônico 4).
    Decido.
    Inicialmente, considerando não haver previsão legal para o pedido de reconsideração, recebo-o como agravo regimental. Nesse sentido:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA. ART. 102, I, ‘d’ e ‘i’ CF. AUTORIDADE COATORA. JUIZ DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 116.614-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Pois bem, o § 2° do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.
    Assim, tendo em conta o erro material no recebimento e processamento desta notitia criminis, por dever de ofício, reputo necessário reconsiderar a decisão objeto desta impugnação, tornando-a sem efeito.
    Por esse motivo, analiso o pedido constante da inicial.
    Não compete a esta Suprema Corte processar comunicação de crime, devendo o requerimento ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Essa é a inteligência do art. 230-B do RISTF, in verbis: “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República” (Incluído pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011)”.
    Nessa perspectiva, indico o seguinte precedente: 
    “Trata-se de representação formulada por Gleisi Helena Hoffmann em face da Deputada Federal Bia Kicis, por meio da qual a requerente afirma que houve o cometimento do delito de apologia ao crime – art. 287 do Código Penal -, por parte da representada. De acordo com a narrativa, no último dia 29 de fevereiro de 2020, a requerente teria sido atacada por hóspedes do hotel onde se hospedava no Rio de Janeiro. Tais hóspedes, além de proferir ofensas e insultos, partiram para ameaças e ataques físicos, inclusive contra sua filha. Após o fato, a Deputada Federal Bia Kicis teria compartilhado vídeo com imagens do ocorrido em suas redes sociais, exaltando a agressão e ressaltando que ‘seria aquele o tipo de tratamento que a autora merece’ (fl. 2). Aduz a requerente que o ocorrido não trata apenas de atos de indignação ou manifestação crítica, mas sim de insultos e ameaças capazes de ofender não só a honra, mas também a integridade física da Deputada Federal Gleisi Hoffman. É o relatório. No caso em análise, verifica-se que não compete a esta Corte processar a notitia criminis apresentada pela requerente. Com efeito, a redação do art. 230-B, do RISTF, prevê expressamente que compete à Procuradoria-Geral da República a iniciativa para processar e investigar notícias de crimes envolvendo autoridades com prerrogativas de foro, como ocorre no caso em análise: Art. 230-B. O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República. De acordo com Daniel Marchionatti, ‘Os Tribunais não devem processar notitia criminis, mas devem requisitar a instauração de inquérito policial, caso constatem fatos aparentemente criminosos em sua atividade’ (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196). A diferença, segundo o autor, é que no segundo caso, ‘o crime é constatado pelo Tribunal em sua atuação institucional – processos ou atividade administrativa’ (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196). Destaque-se que a referida norma, que foi incluída no Regimento Interno por meio da Emenda Regimental nº 44/2011, busca reforçar o sistema penal acusatório vigente no país. Ressalte-se, ainda, que o encaminhamento da comunicação à Procuradoria-Geral da República, previsto na parte final do art. 230-B do RISTF, não possui qualquer caráter vinculante, de modo que não pode ser compreendido como o acolhimento do pedido formulado e tampouco como a instauração ou o início formal de qualquer investigação. Dispositivo Ante o exposto, determino o arquivamento dos presentes autos, com a remessa de cópia da presente petição e dos documentos em anexo à Procuradoria-Geral da República, para a adoção das providências cabíveis” (Pet 8.718/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 26/5/2020).
    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito (art. 317, § 2°, do RISTF) e, ato contínuo, nego seguimento ao presente pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Encaminhem-se cópia da petição inicial ao Procurador-Geral da República, para as providências que entender cabíveis (art. 230-B do RISTF).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator